Tribunal: TJDFT
Processo: 0710994-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. PRAZOS DE ENTREGA DIVERSOS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. ADOÇÃO DA CLÁUSULA MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. JUROS DE OBRA E LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo recorrente nos quais defende haver omissão no acórdão embargado acerca da análise do argumento do prazo de 60 (sessenta) dias para entrega das chaves após a conclusão da obra. Afirma ainda haver contradição no que se refere à análise da tese de caso fortuito. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão a ser sanada. A tese referente ao prazo de entrega do imóvel foi devidamente explorada nos itens 6 e 7 da ementa de julgamento, sendo suficiente, por si só, para justificar o entendimento adotado e, por conseguinte, afastar a tese defendida pela recorrente.
IV. Não há que se falar ainda em contradição, uma vez que não existe incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. Acresça-se que o contrato foi celebrado em dezembro de 2020, quando as medidas de isolamento social já não mais vigoravam em relação à construção civil. A embargante, portanto, tal como delineado no item 8 do acórdão, tinha totais condições de prever a suposta e não comprovada escassez da mão de obra ao delimitar a data de entrega do imóvel.
V. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
VI. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.